Tribunal: TJMT
Processo: 0003541-91.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003541-91.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. W. DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 08.679.238/0001-05 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA BOLSAS - ME - CNPJ: 05.829.238/0001-48 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA BOLSAS - ME - CNPJ: 05.829.238/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 – ANTERIOR EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE AS MESMAS PARTES E CONTRATO – PRÉVIO DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE SUBSTANCIAL DO DÉBITO ENSEJADOR DA BUSCA – APREENSÃO INDEVIDA – PRÁTICA ILÍCITA QUE OFENDE BOA-FÉ OBJETIVA – REPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS ADVINDOS – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COMPROVADAS E DEVIDAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA NA FORMA DO ART. 940 DO CC/02 – PATENTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA VIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SANÇÃO LEGAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Consubstancia prática ilícita manejar, em momento muito posterior, mesmo após citada e ciente da prévia existência de demanda conexa de consignação em pagamento, ação de busca e apreensão, não se tratando de exercício regular de direito, mas sim de abuso de direito de ação que viola a boa-fé processual e que importa em conduta ilícita na forma dos arts. 186/187 do CC/02 e art. 14 do CDC.

Escorreita a imposição de reparação material consistente em ressarcimento dos prejuízos que a parte autora/apelada suportou em razão da ilícita busca e apreensão efetivada, havendo nos autos comprovação indene de dúvidas de que, em razão da apreensão do veículo, arcou com valores pela locação de bem necessário a consecução da atividade empresarial realizada. Correta a reparação material imposta em sentença, havendo nos autos vasto acervo probatório, documental e oral, corroborando a efetiva existência de prejuízos em razão da busca e apreensão ilicitamente efetivada.

Em que pese se tratar de pessoa jurídica, restou demonstrado que a credibilidade da empresa foi colocada em xeque em razão da apreensão efetivada, o que é corroborado pelo fato de que o veículo era essencial para o exercício das atividades empresariais da parte autora, que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, havendo inclusive posterior necessidade de locar outros veículos para não prejudicar a continuidade do trabalho desenvolvido.

Correto o
quantum
dos danos morais fixado, o qual atende os primados da razoabilidade e proporcionalidade, sem consubstanciar, em contrapartida, qualquer locupletamento ilícito em favor do ofendido.

Imposição da repetição dobrada do indébito na forma do art. 940 do CC, isso porque patente a má-fé da parte apelante em manejar ilicitamente a ação de busca e apreensão, posto que assim agiu mesmo sabendo da existência de prévia demanda em que o autor consignou judicialmente os valores das parcelas objeto da pretensão.

Não comporta reparo a aplicação de juros dos danos morais na sentença recorrida, partindo da premissa de que a relação jurídica material existente entre as partes é de índole contratual, incidindo a partir da citação, na forma do art. 405 do CC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003541-91.2015.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

R. W. DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” processo número 3541-91.2015.811.0015 – CÓD. 226358, ajuizada pela parte apelante
em desfavor de
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
, que julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por R.w da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A para o fim de: a) CONDENAR a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) CONDENAR a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 16.630,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta reais), desembolsada pelo requerente com a locação dos veículos, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contados do desembolso; c) CONDENAR a empresa requerida, nos termos do art. 940 do Código Civil, ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na ação de busca e apreensão nº 88-59.2013.811.0015 (cód. 179324), qual seja, a quantia de R$ 34.532,96 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde o ajuizamento desta ação e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação [TJ-RS - AC: 70080258304 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019]; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”
(sic)
.

No apelo Id. Num. 162412938 - Pág. 74/92, o apelante Banco Bradesco, aduz em suas razões, em síntese: 1) que a busca e apreensão foi realizada em exercício regular de direito, vez que a parte apelada deixou de efetuar os pagamentos de seu contrato celebrado junto ao banco, entrando, assim, em mora e ficando inadimplente; 2) que é inadmissível a indenização por danos morais com fundamento em um ato lícito exercido pelo Banco Recorrente, pois resta evidente a demonstração que não houve má-fé do Banco, visto que na época da cobrança o contrato estava em atraso; 3) que a pessoa jurídica autora não demonstrou a ocorrência de danos morais; 4) que há necessidade de readequação do
quantum
devido à título de danos morais; 5) que a aplicação dos juros deve ser retificada para correr a partir da sentença; 6) que é totalmente descabida a reparação material imposta na sentença, porque não comprovado o efetivo prejuízo; 7) que é descabida a repetição em dobro, porque não evidenciada má-fé de sua parte.

Pede, assim, o apelante Banco Bradesco seja conhecido e provido o apelo para o fim de: reformar totalmente a sentença exarada por ser manifestamente improcedente,
“
sendo que a cobrança, bem como o ajuizamento da busca e apreensão se deu no estrito exercício regular do direito ante a inadimplência da autora em relação a seus débitos face o recorrente, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória”;
que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos materiais, de restituição em dobro da quantia cobrada na ação de busca e apreensão; alternativamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrida e punição desmedida do recorrente, afastada a forma dobrada da restituição, bem como, por fim, que a incidência de juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Tempestividade recursal do apelo certificada no Id. Num. 162412938 - Pág. 95.

Intimada para contrarrazões, a parte apelada deixou decorrer o prazo para tal finalidade, conforme certificado no Id. Num. 162412940 - Pág. 1.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 163221657.

A parte apelada apresentou contrarrazões intempestivas na peça Id. 162412932.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, com o presente recurso o
BANCO BRADESCO S/A
busca infirmar a sentença singular, cujos pedidos inaugurais foram julgados totalmente procedentes, condenando a instituição recorrente ao pagamento de danos morais (R$8.000,00), materiais (R$16.630,00) e repetição de indébito (R$34.532,96), além do ônus da sucumbência.

No apelo Id. Num. 162412938 - Pág. 74/92, o apelante Banco Bradesco, aduz em suas razões, em síntese: 1) que a busca e apreensão foi exercida em exercício regular de direito, vez que a parte apelada deixou de efetuar os pagamentos de seu contrato de celebrado junto ao banco, entrando assim em mora e ficando inadimplente; 2) que é inadmissível a indenização por danos morais com fundamento em um ato lícito exercido pelo Banco Recorrente, pois resta evidente e demonstração que não houve má-fé do Banco, visto que na época da cobrança o contrato estava em atraso; 3) que a pessoa jurídica autora não demonstrou a ocorrência de danos morais; 4) que há necessidade readequação dos
quantum
devido à título de danos morais; 5) que a aplicação dos juros deve ser retificada para correr a partir da sentença; 5) que é totalmente descabida a reparação material imposta na sentença porque não comprovado o efetivo prejuízo; 6) que é descabida a repetição em dobro porque não evidenciada má-fé de sua parte.

Pois bem.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida constante nos Ids. Num. 162412938 - Pág. 66/69:

“Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por R.w da Silva Oliveira – Me contra Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos autos, em que expôs, em síntese, que adquiriu junto à requerida o automóvel Caminhonete Gm S-10, ano 2004/2005, placa JXI-7828, através do contrato de financiamento, garantido em alienação fiduciária, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.154,61 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Discorreu que após realizar o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas, o requerido não aceitou mais receber as demais prestações, sob a alegação de que tinha débito com a instituição financeira. Narrou que a fim de ver adimplido o contrato celebrado com a instituição requerida, ingressou com ação de consignação em pagamento, na data de 07 de julho de 2010, sendo que foi deferido o depósito das parcelas em atraso, tendo sido a última parcela depositada em 07 de maio de 2012.
Relatou que, mesmo a requerida ciente da ação de consignação em pagamento, ajuizou ação de busca e apreensão, omitindo a informação acerca da ação de consignação e requerendo liminar, a qual foi deferida.

Asseverou que, em razão da conexão das ações, e com a certificação de quitação do contrato, foi determinada a restituição do bem, ocorrida em 06 de junho de 2013.

Narrou que em razão da atitude da requerida, permaneceu sem o veículo por 42 dias e viu-se obrigado a alugar um veículo para cumprir com a atividade comercial. Asseverou que o ato praticado pela requerida ensejou dano moral e material.
Postulou, ao final, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, estes na importância de R$ 16.630,00 (dezesseis mil, seiscentos e trinta reais), além de condenação ao pagamento em dobro da quantia de R$ 34.532,96 (trinta e quatro mil, quinhentos e cobrada indevidamente

(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a pretensão indenizatória do autor se baseia na apreensão do seu veículo, ocorrida na data de 25 de abril de 2013, por ocasião da liminar deferida na ação de busca e apreensão de nº 88-59.2013.811.0015 (cód. 179324) ajuizada pela requerida. Consequentemente, diante desta moldura, considerando que a presente ação indenizatória foi ajuizada na data de 25 de março de 2015, e, levando por linha de estima, que o dano ocorreu na apreensão do veículo (25/04/2013), independentemente do prazo de prescrição a ser aplicado, a pretensão do autor não se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

(...)

Pois bem.
No caso sub judice, reputa-se que as normas consumeristas devam ser aplicadas, considerando a vulnerabilidade fática do consumidor com relação ao fornecedor, em razão do poderio econômico deste.

Em um segundo quadrante, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
Esquadrinhando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor dos documentos juntados nas fls. 35/42, é incontroverso nos autos que o requerente firmou com a requerida, contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, a ser pago em 48 parcelas, no valor mensal de R$ 1.154,61 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). E mais, segundo os informes produzidos no processo, máxime dos documentos arquivados às fls. 22/26,
é possível divisar que o requerente ajuizou ação de consignação em pagamento nº 6201-34.2010.811.0015 – cód. 126987, na data de 07/07/2010, em que foi autorizado o depósito das parcelas vencidas, referentes ao contrato de financiamento firmado entre as partes
.

Ainda, compulsando o material probatório coligido no processo, mormente dos documentos de fls. 35/42,
verifica-se que no dia 07 de janeiro de 2013, a requerida ajuizou busca e apreensão, tendo sido deferida a liminar e o veículo do requerente apreendido na data de 25 de abril de 2013
. Posteriormente,
diante da informação de quitação do contrato, na ação de busca e apreensão, foi determinada a restituição do veículo ao requerente, o que ocorreu na data de 06 de junho de 2013
.

Nesta toada, diante desta perspectiva, ao dissecar, de maneira meticulosa os autos,
depreende-se que a ação de busca e apreensão foi efetivamente ajuizada em momento "muito posterior" à data do ajuizamento da ação consignatória, e ainda, posteriormente ao depósito das parcelas vencidas. Resta insofismável, portanto, a conclusão de que, ao tempo da propositura da ação de busca e apreensão, promovida pela requerida, a dívida estava consignada judicialmente
.

A partir do momento em que foi deferido o depósito judicial, na ação consignatória, das parcelas vencidas, cessou naquele momento os efeitos da mora. Por via de consequência, diante desta moldura, diante do depósito e, considerando que o débito estava sendo discutido judicialmente, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem qualquer menção à ação consignatória, com o consequente deferimento da liminar e apreensão do veículo, configura ato/postura ilegal e abusiva da requerida [art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990], violadora da boa-fé.

D’outra banda,
a tese da requerida de que a mora estava efetivada, e, portanto, a ação de busca e apreensão ocorreu no exercício regular do direito, não merece acolhida
. Com efeito,
consoante já exposto anteriormente, e em consonância com o disposto na norma de regência, a partir do depósito, cessa para o devedor os juros e os riscos [art. 540 do Código de Processo Civil], o que, por decorrência lógica, não poderia ter ocorrido o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a apreensão do veículo
.

Em arremate,
oportuno consignar que o desfecho da ação consignatória, de improcedência, em nada altera a conclusão acima
, tendo em vista que
a ação de busca e apreensão foi ajuizada no período em que havia sido deferida a consignação e os depósitos estavam sendo realizados
. Somado a isso,
a insuficiência de depósito na ação de consignação em pagamento não afasta o ato ilícito praticado pela requerida.

Destarte, diante desta perspectiva,
considerando que houve violação de direito do autor, por parte do requerido, que agiu de forma ilegítima, como demonstrado, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a procedência do pedido formulado é medida que se impõe. Assim, verifica-se que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, com relação à
pretensão de condenação por danos materiais
, penso que deva merecer acolhimento. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo,
máxime do teor dos documentos arquivados às fls. 48/54, compreendida entre 25 de abril de 2013 e 06 de junho de 2013, foi necessária a locação de veículos para continuidade da atividade laboral do requerente
. Além disso, dos referidos documentos,
infere-se que o requerente despendeu a quantia total de R$ 16.630,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta reais) com a locação
.

A prova oral colhida em audiência
também confirma a necessidade de locação dos veículos para que o requerente pudesse permanecer trabalhando
. Ao ser ouvida,
a testemunha Ernane Biondo Lourenço afirma “que presta serviços aos veículos do Sr. Amauri, pois é dono de uma empresa que atua no ramo pneumático/automotivo (borracharia)
. Indagado se movia,
ou lhe era movido qualquer ação pelo banco Bradesco, respondeu negativamente
. Confirmou não possuir qualquer vínculo empregatício com o Sr. Amauri, e que,
tomou conhecimento da ação de busca e apreensão do veículo S10 quando o Sr. Amauri se dirigiu a sua empresa com um veículo diferente do habitual, e ao perguntar ao Sr. Amauri se havia trocado de veículo, respondeu que seu veículo anterior havia sido “preso/detido/recolhido” pelo banco
.
Informou não saber o tempo exato que o Sr. Amauri ficou sem seu veículo habitual, mas estimou entre 1 a 2 meses, pois viu o Sr. Amauri com até dois veículos diferentes
. Afirma que
o Sr. Amauri trabalha com secos e molhados e atende a região, e os locais que transita, possuem estradas ‘’ruins’’, somente com uma caminhonete/picape/pick-up conseguiria transitar
.

Confirmou que os veículos eram alugados de empresas de aluguel de veículos e não de particulares, pois tinha de emitir notas fiscais dos serviços prestados. Afirma que os serviços prestados eram os de borracharia, porém já haviam se passados de 5 a 6 anos desde o ocorrido. Informou que o veículo apreendido possuía adesivos/logos escritos ‘’representante comercial’’, no para-brisa dianteiro ou traseiro, não se recordando com exatidão desta informação, porém informou que os adesivos eram discretos e pequenos, informou ainda que não possuía adesivos na lateral do veículo.

Afirma que o Sr. Amauri passou por dificuldade devido a apreensão, e teve que procurar veículos alugados para suprir sua necessidade laboral, e que “
apreenderam o veículo mesmo que estava tudo pago/estava pagando tudo corretamente, que o veículo foi apreendido do nada’’
.

Por conseguinte, dado a configuração de liame/nexo de instrumentalidade, determinado entre a natureza e extensão dos danos,
e os prejuízos experimentados pela autora, e considerando-se a
existência de documentos que demonstram, de forma detalhada, a quantificação dos gastos e dos prejuízos, adoto, para o efeito de fixar o montante da indenização, os critérios e reflexos econômicos entalhados no seu âmago, de maneira que o valor da verba indenizatória deverá ser determinado através da análise integrada dos prejuízos suportados por parte da autora, de cujos valores deve deles se ressarcida, de modo integral
.

Em um segundo quadrante,
no que concerne ao
pedido de condenação por danos morais
, verifica-se que deva merecer guarida
. Com efeito, no ordenamento jurídico pátrio
prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral de natureza objetiva – violação a direito de imagem, reputação, bom nome e credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas – e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação [art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ].
A título ilustrativo, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome.” (STJ - REsp n.º 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011) – com destaques não inseridos no texto original.

Por certo que,
no caso concreto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a consequente apreensão do veículo do requerente, o qual era utilizado para o trabalho, ou seja, essencial para o exercício das atividades empresariais do autor, uma vez que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, e a posterior necessidade de locar outros veículos, são elementos que, em conjunto, caracterizam violação à direito de imagem, reputação, bom nome e credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas
. Nesse influxo de ideias,
encontra-se assente o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais causados ao autor
.

Por via de consequência,
tomando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atento para gravidade do dano, comportamento da parte ofensora e da ofendida, repercussão do fato e, por derradeiro, levando-se

por linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela requerida
—
sem que se configure enriquecimento sem causa.

Por derradeiro,
quanto ao pedido do requerente, de aplicação do artigo 940 do Código Civil, reputa-se que também merece guarida
. Efetivamente, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da boa-fé processual [art. 5.º do Código de Processo Civil]
o credor que exigir, judicialmente, o pagamento de obrigação jurídica liquidada, total ou parcialmente, sem ressalvar a quantia recebida ou exigir mais do que o efetivamente devido, tem o dever jurídico de reparar/indenizar o devedor no dobro do que houver cobrado (para a hipótese de cobrança débito liquidado) ou o valor correspondente do que dele exigir (para a hipótese de cobrança de quantia indevida)
.
Este dever de reparar somente tem aplicabilidade quando comprovada a má-fé do demandante e a cobrança se efetive por meio judicial [art. 940 do Código Civil]
.

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que
a requerida ajuizou a ação de busca e apreensão posteriormente à ação consignatória, e, tendo conhecimento que os depósitos estavam sendo realizados em juízo, aliado ao fato de que sequer ressalvou na ação de busca e apreensão as quantias recebidas, verifica-se que resta configurada a má-fé,
a
qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do requerente
.

Impende enfatizar,
por oportuno, que deva ser rejeitada a tese da requerida de aplicação da previsão do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto, in casu, o regramento constante no artigo 940 do Código Civil é mais favorável ao consumidor
.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por R.w da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A para o fim de:

a) CONDENAR a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b) CONDENAR a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 16.630,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta reais), desembolsada pelo requerente com a locação dos veículos, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contados do desembolso;

c) CONDENAR a empresa requerida, nos termos do art. 940 do Código Civil, ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na ação de busca e apreensão nº 88-59.2013.811.0015 (cód. 179324), qual seja, a quantia de R$ 34.532,96 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde o ajuizamento desta ação e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação [TJ-RS - AC: 70080258304 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019];

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 30 de setembro de 2021.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei)

Como se vê, a sentença acima transcrita está exaustivamente fundamentada e, a despeito dos argumentos recursais, deve ser mantida incólume.

Nesta senda, constata-se escorreita a inferência de prática ilícita pela parte requerida/apelante ao manejar,
em momento muito posterior
, mesmo após citada e ciente da prévia existência de demanda conexa de consignação em pagamento, ação de busca e apreensão, não se tratando de exercício regular de direito, mas sim de abuso de direito de ação que viola a boa-fé processual e que importa em conduta ilícita na forma dos arts. 186/187 do CC/02 e art. 14 do CDC. A propósito, rememoro os argumentos expostos na sentença neste tocante:

“(...)
depreende-se que a ação de busca e apreensão foi efetivamente ajuizada em momento "muito posterior" à data do ajuizamento da ação consignatória, e ainda, posteriormente ao depósito das parcelas vencidas. Resta insofismável, portanto, a conclusão de que, ao tempo da propositura da ação de busca e apreensão, promovida pela requerida, a dívida estava consignada judicialmente

A partir do momento em que foi deferido o depósito judicial, na ação consignatória, das parcelas vencidas, cessou naquele momento os efeitos da mora. Por via de consequência, diante desta moldura, diante do depósito e, considerando que o débito estava sendo discutido judicialmente, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem qualquer menção à ação consignatória, com o consequente deferimento da liminar e apreensão do veículo, configura ato/postura ilegal e abusiva da requerida [art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990], violadora da boa-fé.

D’outra banda,
a tese da requerida de que a mora estava efetivada, e, portanto, a ação de busca e apreensão ocorreu no exercício regular do direito, não merece acolhida
. Com efeito,
consoante já exposto anteriormente, e em consonância com o disposto na norma de regência, a partir do depósito, cessa para o devedor os juros e os riscos [art. 540 do Código de Processo Civil], o que, por decorrência lógica, não poderia ter ocorrido o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a apreensão do veículo
.

Em arremate,
oportuno consignar que o desfecho da ação consignatória, de improcedência, em nada altera a conclusão acima
, tendo em vista que
a ação de busca e apreensão foi ajuizada no período em que havia sido deferida a consignação e os depósitos estavam sendo realizados
. Somado a isso,
a insuficiência de depósito na ação de consignação em pagamento não afasta o ato ilícito praticado pela requerida.

Destarte, diante desta perspectiva,
considerando que houve violação de direito do autor, por parte do requerido, que agiu de forma ilegítima, como demonstrado, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a procedência do pedido formulado é medida que se impõe. Assim, verifica-se que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

(...)”

Portanto, consubstanciado ato ilícito, passível a responsabilização civil decorrente da referida prática, como bem fundamentado na sentença.

Por conseguinte, também infiro escorreita a imposição de reparação material consistente em ressarcimento dos prejuízos que a parte autora/apelada suportou em razão da ilícita busca e apreensão efetivada, havendo nos autos comprovação indene de dúvidas de que, em razão da apreensão do veículo, arcou com valores pela locação de bem necessário a consecução da atividade empresarial realizada.

Transcrevo, no tocante, os lídimos fundamentos expostos na sentença:

“(...)

Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, com relação à
pretensão de condenação por danos materiais
, penso que deva merecer acolhimento. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo,
máxime do teor dos documentos arquivados às fls. 48/54, compreendida entre 25 de abril de 2013 e 06 de junho de 2013, foi necessária a locação de veículos para continuidade da atividade laboral do requerente
. Além disso, dos referidos documentos,
infere-se que o requerente despendeu a quantia total de R$ 16.630,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta reais) com a locação
.

A prova oral colhida em audiência
também confirma a necessidade de locação dos veículos para que o requerente pudesse permanecer trabalhando
. Ao ser ouvida,
a testemunha Ernane Biondo Lourenço afirma “que presta serviços aos veículos do Sr. Amauri, pois é dono de uma empresa que atua no ramo pneumático/automotivo (borracharia)
. Indagado se movia,
ou lhe era movido qualquer ação pelo banco Bradesco, respondeu negativamente
. Confirmou não possuir qualquer vínculo empregatício com o Sr. Amauri, e que,
tomou conhecimento da ação de busca e apreensão do veículo S10 quando o Sr. Amauri se dirigiu a sua empresa com um veículo diferente do habitual, e ao perguntar ao Sr. Amauri se havia trocado de veículo, respondeu que seu veículo anterior havia sido “preso/detido/recolhido” pelo banco
.
Informou não saber o tempo exato que o Sr. Amauri ficou sem seu veículo habitual, mas estimou entre 1 a 2 meses, pois viu o Sr. Amauri com até dois veículos diferentes
. Afirma que
o Sr. Amauri trabalha com secos e molhados e atende a região, e os locais que transita, possuem estradas ‘’ruins’’, somente com uma caminhonete/picape/pick-up conseguiria transitar
.

Confirmou que os veículos eram alugados de empresas de aluguel de veículos e não de particulares, pois tinha de emitir notas fiscais dos serviços prestados. Afirma que os serviços prestados eram os de borracharia, porém já haviam se passados de 5 a 6 anos desde o ocorrido. Informou que o veículo apreendido possuía adesivos/logos escritos ‘’representante comercial’’, no para-brisa dianteiro ou traseiro, não se recordando com exatidão desta informação, porém informou que os adesivos eram discretos e pequenos, informou ainda que não possuía adesivos na lateral do veículo.

Afirma que o Sr. Amauri passou por dificuldade devido a apreensão, e teve que procurar veículos alugados para suprir sua necessidade laboral, e que “
apreenderam o veículo mesmo que estava tudo pago/estava pagando tudo corretamente, que o veículo foi apreendido do nada’’
.

Por conseguinte, dado a configuração de liame/nexo de instrumentalidade, determinado entre a natureza e extensão dos danos,
e os prejuízos experimentados pela autora, e considerando-se a
existência de documentos que demonstram, de forma detalhada, a quantificação dos gastos e dos prejuízos, adoto, para o efeito de fixar o montante da indenização, os critérios e reflexos econômicos entalhados no seu âmago, de maneira que o valor da verba indenizatória deverá ser determinado através da análise integrada dos prejuízos suportados por parte da autora, de cujos valores deve deles se ressarcida, de modo integral
.
(...)”

Deste modo, correta a reparação material imposta em sentença, havendo nos autos vasto acervo probatório, documental e oral, corroborando a efetiva existência de prejuízos em razão da busca e apreensão ilicitamente efetivada.

De outra feita, também constata-se escorreita a imposição de reparação a título de danos morais, posto que efetiva sua existência, conforme fundamentado em sentença.

Neste sentido, em que pese se tratar de pessoa jurídica, restou demonstrado que a credibilidade da empresa foi colocada em xeque em razão da apreensão efetivada, o que é corroborado pelo fato de que o veículo era essencial para o exercício das atividades empresariais da parte autora, que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, havendo inclusive posterior necessidade de locar outros veículos para não prejudicar a continuidade do trabalho desenvolvido.

Rememoro no tocante os relevantes fundamentos expostos na sentença recorrida:

“(...)

Em um segundo quadrante,
no que concerne ao
pedido de condenação por danos morais
, verifica-se que deva merecer guarida
. Com efeito, no ordenamento jurídico pátrio
prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral de natureza objetiva – violação a direito de imagem, reputação, bom nome e credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas – e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação [art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ].
A título ilustrativo, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome.” (STJ - REsp n.º 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011) – com destaques não inseridos no texto original.

Por certo que,
no caso concreto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a consequente apreensão do veículo do requerente, o qual era utilizado para o trabalho, ou seja, essencial para o exercício das atividades empresariais do autor, uma vez que atua no ramo de secos e molhados e atende a região, e a posterior necessidade de locar outros veículos, são elementos que, em conjunto, caracterizam violação à direito de imagem, reputação, bom nome e credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas
. Nesse influxo de ideias,
encontra-se assente o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais causados ao autor
.

Por via de consequência,
tomando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atento para gravidade do dano, comportamento da parte ofensora e da ofendida, repercussão do fato e, por derradeiro, levando-se

por linha de estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela requerida
—
sem que se configure enriquecimento sem causa.

(...)”

No que atine ao
quantum
dos danos morais, constata-se que o montante fixado atende os primados da razoabilidade e proporcionalidade, sem consubstanciar, em contrapartida, qualquer locupletamento ilícito em favor do ofendido.

Deve, pois, ser mantido conforme arbitrado em sentença.

De outro norte, infere-se que também não prospera a insurgência recursal no que toca a alegada ausência de má-fé apta a caracterizar a imposição da repetição dobrada do indébito na forma do art. 940 do CC, isso porque, perfilhando do entendimento exposto e fundamentado na sentença, entendo patente a má-fé da parte apelante/requerida em manejar ilicitamente a ação de busca e apreensão, posto que assim agiu mesmo sabendo da existência de prévia demanda em que o autor consignou judicialmente os valores das parcelas objeto da pretensão.

No tocante, repriso os fundamentos da sentença recorrida:

“ (...)

Por derradeiro,
quanto ao pedido do requerente, de aplicação do artigo 940 do Código Civil, reputa-se que também merece guarida
. Efetivamente, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da boa-fé processual [art. 5.º do Código de Processo Civil]
o credor que exigir, judicialmente, o pagamento de obrigação jurídica liquidada, total ou parcialmente, sem ressalvar a quantia recebida ou exigir mais do que o efetivamente devido, tem o dever jurídico de reparar/indenizar o devedor no dobro do que houver cobrado (para a hipótese de cobrança débito liquidado) ou o valor correspondente do que dele exigir (para a hipótese de cobrança de quantia indevida)
.
Este dever de reparar somente tem aplicabilidade quando comprovada a má-fé do demandante e a cobrança se efetive por meio judicial [art. 940 do Código Civil]
.

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que
a requerida ajuizou a ação de busca e apreensão posteriormente à ação consignatória, e, tendo conhecimento que os depósitos estavam sendo realizados em juízo, aliado ao fato de que sequer ressalvou na ação de busca e apreensão as quantias recebidas, verifica-se que resta configurada a má-fé,
a
qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do requerente
.

Impende enfatizar,
por oportuno, que deva ser rejeitada a tese da requerida de aplicação da previsão do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto, in casu, o regramento constante no artigo 940 do Código Civil é mais favorável ao consumidor
.

(...)”

A propósito do raciocínio jurídico acima exposto é
, mutatis mutandis
, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO
. 1. Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa.
3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado.
4. Apelação parcialmente provida.”
(TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- RECONVENÇAO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO CONFIGURADA - VEÍCULO APREENDIDO
- RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM PAGO EM DOBRO - DEPÓSITO DO VALOR DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA DA FIPE - NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - MULTA - INDEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. É entendimento consolidado nos Tribunais de que é aceitável a reconvenção em ação de busca e apreensão. Comprovado o depósito judicial das parcelas do financiamento, inexiste mora a ensejar a busca e apreensão do bem.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor.
Comprovado o cumprimento da obrigação pela parte ré, com o depósito do valor do bem, indevida a aplicação de multa. Não havendo mora e tendo sido o veículo retirado da posse do réu indevidamente, há claramente a incidência do dano moral, cuja indenização deve ser fixada em valor razoável e justo, pois o quantum indenizatório deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios quando o valor arbitrado encontra-se em concordância com o art. 85, NCPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.018911-8/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da sumula em 14/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Sofre dano moral o consumidor que é compulsoriamente privado da utilização do bem adquirido e indevidamente apreendido em Ação de Busca e Apreensão, especialmente se o bem é precipitadamente vendido a terceiro. - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0362.13.001227-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da sumula em 29/09/2017)

Por fim, destaco que também não comporta reparo a aplicação de juros dos danos morais na sentença recorrida, isso porque a relação jurídica material existente entre as partes é de índole contratual, incidindo os juros a partir da citação, na forma do art. 405 do CC (
“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”)
, no que está correta a sentença.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante/requerida de 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023